Tribunal: TJBA
Processo: 0302861-98.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302861-98.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE

Advogado(s)
:
FRANK SUEND ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 895, 339 E 1.081 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 895, 339 e 1.081 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos paradigmas, alega negativa de prestação jurisdicional, defende a irregularidade da acumulação de cargos por incompatibilidade de horários e afirma indevida incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 895, 339 e 1.081 do STF, de modo a legitimar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No agravo interno interposto contra decisão proferida com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, a análise do órgão colegiado limita-se à verificação do acerto do juízo de conformidade realizado na decisão agravada.

4. A alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/1988 não afasta a decisão agravada, pois, nos termos do Tema 895 do STF, a controvérsia relativa à inafastabilidade da jurisdição, quando dependente de questão infraconstitucional ou de reexame do contexto processual, não enseja recurso extraordinário com repercussão geral.

5. Também não procede a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF/1988, porque o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente a controvérsia, em consonância com o Tema 339 do STF, segundo o qual a exigência constitucional de fundamentação é atendida ainda que a decisão seja sucinta e sem exame pormenorizado de todos os argumentos da parte.

6. A controvérsia sobre acumulação de cargos públicos ajusta-se ao Tema 1.081 do STF, porque o acórdão recorrido reconheceu, no caso concreto, a compatibilidade de horários entre os cargos de professora exercidos em municípios limítrofes, sem registro de prejuízo ao serviço, sendo irrelevante limitação infraconstitucional de jornada semanal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com precedente vinculante do STF. 2. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339 do STF. 3. A controvérsia sobre acumulação de cargos públicos submete-se ao Tema 1.081 do STF, segundo o qual a compatibilidade de horários deve ser aferida no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, XVI, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário Virtual, j. 20.05.2016, DJe 16.06.2016 (Tema 895); STF, ARE 1.246.685, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual, j. 19.03.2020, DJe 28.04.2020 (Tema 1.081).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0302861-98.2012.8.05.0146, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça